Tribunal: TJDFT
Processo: 0706130-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. PRESCRIÇÃO OFF LABEL. REGISTRO NA ANVISA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.234/STF. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento dos medicamentos escitalopram e aripiprazol pelo Distrito Federal, sob o fundamento de não preenchimento dos requisitos necessários à concessão de fármaco não padronizado pelo SUS. O Tribunal reformou a sentença, determinando o fornecimento dos medicamentos. Posteriormente, diante do julgamento do Tema 1.234 pelo STF, os autos retornaram para eventual juízo de retratação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o fornecimento dos medicamentos escitalopram e aripiprazol deve ser mantido, considerando a prescrição médica e a inexistência de alternativa terapêutica adequada no SUS; e (ii) avaliar se o acórdão está em conformidade com as diretrizes fixadas pelo STF no Tema 1.234.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS exige o cumprimento de três requisitos cumulativos: (i) laudo médico fundamentado que ateste sua imprescindibilidade e a ineficácia dos fármacos disponíveis no SUS; (ii) comprovação da hipossuficiência econômica do paciente; e (iii) registro do medicamento na ANVISA.
4. O escitalopram e o aripiprazol possuem registro na ANVISA, e a paciente demonstrou, por meio de laudos médicos, que os tratamentos fornecidos pelo SUS foram ineficazes, além de apresentar incapacidade financeira para custeio do tratamento.
5. O fato de o aripiprazol ser prescrito off label não impede sua concessão, quando comprovado que os medicamentos disponíveis no SUS não atendem às necessidades do paciente e que o uso do fármaco indicado é essencial ao tratamento, conforme laudo médico da rede pública de saúde.
6. A análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento não incorporado deve se limitar ao controle de legalidade, sem incursão no mérito administrativo, conforme o item IV da tese fixada no Tema 1.234/STF.
7. O parecer do NATJUS, que tem natureza informativa e não vinculativa, reconheceu a justificativa médica para o uso dos fármacos pleiteados, ressaltando, contudo, a ausência de superioridade comprovada do aripiprazol em relação a outros antipsicóticos e sua prescrição off label.
8. A ausência de manifestação da CONITEC sobre a incorporação do medicamento não constitui óbice ao seu fornecimento, quando preenchidos os requisitos exigidos pela jurisprudência.
9. O custeio dos medicamentos deverá observar os limites fixados no Tema 1.234, com ressarcimento de 65% dos desembolsos decorrentes de condenações cujo valor da causa esteja entre 7 e 210 salários mínimos.
10. O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios está em conformidade com o Tema 1.234/STF, não cabendo juízo de retratação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Juízo negativo de retratação. Manutenção do acórdão que determinou o fornecimento dos medicamentos.
Tese de julgamento:
1. O fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS exige comprovação da imprescindibilidade do tratamento, hipossuficiência econômica do paciente e registro do fármaco na ANVISA.
2. A prescrição off label não impede a concessão do medicamento, desde que demonstrada a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS.
3. A ausência de manifestação da CONITEC sobre a incorporação do medicamento não pode ser considerada impedimento absoluto ao seu fornecimento, desde que observados os critérios estabelecidos pelo STJ e pelo STF.
4. A análise judicial de ato administrativo que indefere medicamento não incorporado deve se restringir ao controle de legalidade, sem incursão no mérito administrativo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196 e 198, II; CPC, art. 1.030, II; Lei 8.080/1990, art. 19-Q; Decreto 7.646/2011, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.366.243-SC (Tema 1.234); STJ, REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106).